Tribunal: TJDFT
Processo: 0038736-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038736-74.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CREUSA ROSA BATISTA DESPACHO Manifeste-se a embargada sobre a decisão do STJ (id 33469297, págs. 17-23). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 18/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator